Tribunal: TJSP
Processo: 1016571-40.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016571-40.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALEX JOSÉ FERREIRA DA SLVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016571-40.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/3
VOTO No 16014
Embargos de Declaração: 1016571-40.2018.8.26.0053/50000
Origem: 6a Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Alex José Ferreira da Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inadmissibilidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia
apresentada.
Pretensão
infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 196/204,
que deu parcial provimento ao reexame necessário, de ofício dispôs quanto aos
índices de correção monetária e negou provimento ao recurso autárquico,
acrescenta-se que o segurado opôs embargos de declaração ao fundamento de que
o V. Aresto encerra contradição.
Alega o embargante, em síntese, que o termo inicial
do benefício, consoante entendimento pacífico do STJ, é o dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, e não a data da citação da
autarquia, como dispôs o V. Aresto embargado. Requer o acolhimento dos
presentes embargos, com efeito modificativo, para que seja sanado o vício
apontado.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso dos autos, não se evidenciam quaisquer dos
vícios que admitiriam a oposição do recurso.
Com efeito, consta no voto condutor (fl. 202):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1016571-40.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/3
“Quanto à data de início do auxílio-acidente, nos termos
do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido (fl. 94). Todavia, o longo período
entre a cessação do benefício anterior (31.08.2011 - fl. 94)
e o ajuizamento da presente demanda (03.04.2018), não
permite que se conclua, com segurança, que a lesão
diagnosticada já estava consolidada desde a alta médica,
sobretudo se considerado o caráter recidivante da moléstia
em questão, de modo que deve ser afastada a regra geral
prevista no art. 86 da Lei no 8.213/91, e fixado o termo
inicial na citação (27.04.2018 fl. 79), marco processual na
qual a devedora foi constituído em mora”.
Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada, pois, em que pese via de regra o termo inicial do
auxílio-acidente ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido pelas mesmas moléstias, no caso em tela, considerando que a moléstia
diagnosticada tem caráter recidivante, e não há nos autos prova de que as sequelas
já estivessem consolidadas desde o ano de 2011, deve prevalecer a presunção de
veracidade dos atos administrativos do INSS e a DIB de fato ser fixada na data da
citação.
Convém frisar, a propósito, que “contradição”, no que
toca ao cabimento de embargos declaratórios, é aquela existente dentro do próprio
pronunciamento judicial, entre diferentes aspectos da fundamentação ou entre esta
e o dispositivo. Jamais, porém, contradição entre a decisão e “a prova dos autos” ou
o texto da lei.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, resta patente o intuito infringente da irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim reformar o julgado por via inadequada, o que não é de se
admitir.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator